Tribunal: TJSP
Processo: 1010603-95.2022.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão pela Fazenda Municipal - Omissão - Inexistência de vício no Acórdão. -Pretensão de rediscussão da matéria -Embargos rejeitados.

Embargos do impetrante - Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão - Requisito de admissibilidade ausente – Inépcia configurada – Embargos não conhecidos